Tribunal: STF
Processo: RHC 217577
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CARÁTER HEDIONDO NÃO AFASTADO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. O reconhecimento da semi-imputabilidade não implica afastamento do caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes.



    2. Agravo interno desprovido.